Tribunal: TJSP
Processo: 2107282-63.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Erickson Gavazza Marques
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-03
Data de publicação: 2024-03-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – ARROLAMENTO DE BENS - SUSPENSÃO DO FEITO POR PRAZO INDETERMINADO - AÇÃO DE RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL NÃO IMPEDE O PROSSEGUIMENTO DA PARTILHA, ANTE A POSSIBILIDADE DE RESERVA DA QUOTA EM DISCUSSÃO – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.